Tribunal: STJ
Processo: 5000684-36.2022.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109280 - ES
(2025/0452597-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
AGRAVANTE
: TRICIA GONCALVES LORENCINI CAVALCANTE
AGRAVANTE
: LORENCINI E CAVALCANTE COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS
: ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
KARINA VAILLANT FARIAS - ES033356
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA WANDERMUREM - ES038984
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que negou provimento
a agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão em contrato de
financiamento com alienação fiduciária. A sentença foi procedente, consolidando a
posse do bem. O Tribunal
negou provimento à apelação, reconhecendo mora
a quo
regular e validade dos encargos. No recurso especial, alegou-se cerceamento de
defesa, abusividades contratuais, nulidade por ausência de fundamentação,
indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica e dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é indevida a aplicação da Súmula
n. 284 do STF, à luz de suposta demonstração inequívoca de contrariedade à lei
federal com correlação fático-jurídica, e se houve formalismo excessivo em
afronta à primazia do julgamento de mérito.
Documento eletrônico VDA55324031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7adbba94-c3d6-4c64-9108-9863762c3085

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e de
demonstração da alegada ofensa ou negativa de vigência, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera referência a legislação
federal e a simples narrativa sobre o mérito da controvérsia, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
“A falta de indicação específica e fundamentada dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284 do STF)”.
STF, Súmula n. 284.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.100.901/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
2/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.774.042/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.621.422/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/12/2024;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/12/2023;
REsp n. 2.144.790/PE.
Ministro João Otávio de Noronha, Julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.604.323/SP,
em 14/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7adbba94-c3d6-4c64-9108-9863762c3085

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109280 - ES
(2025/0452597-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
AGRAVANTE
: TRICIA GONCALVES LORENCINI CAVALCANTE
AGRAVANTE
: LORENCINI E CAVALCANTE COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS
: ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
KARINA VAILLANT FARIAS - ES033356
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA WANDERMUREM - ES038984
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que negou provimento
a agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão em contrato de
financiamento com alienação fiduciária. A sentença foi procedente, consolidando a
posse do bem. O Tribunal
negou provimento à apelação, reconhecendo mora
a quo
regular e validade dos encargos. No recurso especial, alegou-se cerceamento de
defesa, abusividades contratuais, nulidade por ausência de fundamentação,
indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica e dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é indevida a aplicação da Súmula
n. 284 do STF, à luz de suposta demonstração inequívoca de contrariedade à lei
federal com correlação fático-jurídica, e se houve formalismo excessivo em
afronta à primazia do julgamento de mérito.
Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e de
demonstração da alegada ofensa ou negativa de vigência, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera referência a legislação
federal e a simples narrativa sobre o mérito da controvérsia, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
“A falta de indicação específica e fundamentada dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284 do STF)”.
STF, Súmula n. 284.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.100.901/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
2/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.774.042/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.621.422/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/12/2024;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/12/2023;
REsp n. 2.144.790/PE.
Ministro João Otávio de Noronha, Julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.604.323/SP,
em 14/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto JOSE ERNANDES ALVES
CAVALCANTE FILHO e OUTROS contra a decisão da Presidência de fls. 376-
377, que negou provimento a agravo em recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 284 do STF.
O agravante afirma ser indevida a aplicação do óbice sumular, pois
demonstrou, de forma inequívoca, o cabimento do recurso em razão de
contrariedade à lei federal, com adequada correlação entre os fatos, o acórdão
recorrido e as normas pertinentes.
Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

Afirma que a decisão agravada incorreu em formalismo excessivo,
contrariando a primazia do julgamento de mérito
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 390-394). Requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão decorrente de contrato
de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.
A sentença julgou procedente o pedido, consolidando a parte autora, ora
agravada, a posse do bem (fls. 212-218).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
reconhecendo a regular constituição da mora e a validade dos encargos contratuais
(fls. 283-286).
Sobreveio recurso especial, no qual se alegou cerceamento de defesa
pelo indeferimento de perícia contábil, violação ao Código de Defesa do
Consumidor por abusividades contratuais, nulidade por ausência de
fundamentação e indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, além de
dissídio jurisprudencial.
II - Súmula n. 284 do STF
Da leitura das razões, não é possível identificar de que modo o acórdão
impugnado teria violado cada tese indicada. A deficiência de fundamentação, que
no caso impede aferir os motivos da irresignação e torna incompreensível a
Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

controvérsia, obsta o conhecimento do recurso especial, incidindo a Súmula n. 284
do STF.
Além disso, a falta de indicação e de demonstração da violação a artigos
de lei, em cada tema debatido, igualmente impede o conhecimento do recurso
especial, sendo insuficiente a mera referência a legislação federal e a simples
narrativa sobre o mérito da controvérsia.
Registre-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Para viabilizar o conhecimento do recurso, é imprescindível indicar, de
forma clara e específica, o dispositivo legal supostamente violado e expor as
razões da alegada ofensa ou negativa de vigência quanto às teses suscitadas,
enfrentando os fundamentos do acórdão recorrido e demonstrando, pontualmente,
que a insurgência está devidamente fundamentada, sendo insuficiente a exposição
genérica (AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
AREsp n. 3.057.634/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2025,
23/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.774.042/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2025,
22/12/2025;
AREsp n. 2.621.422/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
.
16/12/2024)
Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

conhecimento do recurso tanto pela violação (alínea
) quanto pela divergência
a
jurisprudencial (alínea
), não bastando a mera narrativa acerca da matéria
c
devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF ("é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Por fim, a aplicação dos princípios voltados à efetividade da tutela
jurisdicional não eximem as partes do cumprimento dos requisitos de
admissibilidade recursal (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.144.790/PE.
Otávio de Noronha, Julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.604.323/SP,
em
DJe de
AgInt no
relator
14/10/2024,
16/10/2024;
REsp n. 2.129.246/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
3/10/2024;
AREsp n. 2.632.327/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/8/2024,
29/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.551.729/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
17/6/2024,
19/6/2024;
AREsp n. 2.208.246/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
.
13/3/2023)
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA54441897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: ed80c7b4-2f16-4fbf-bcc2-8c5b34fe60b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.280 / ES
Número Registro: 2025/0452597-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006843620228080011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
AGRAVANTE : TRICIA GONCALVES LORENCINI CAVALCANTE
AGRAVANTE : LORENCINI E CAVALCANTE COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADO
: ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
AGRAVANTE : TRICIA GONCALVES LORENCINI CAVALCANTE
AGRAVANTE : LORENCINI E CAVALCANTE COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
Documento eletrônico VDA55296692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: fa12850a-f2bd-4ad7-9357-7c888c8d5b8c

ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB
CREDIROCHAS
ADVOGADOS : ALEX VAILLANT FARIAS - ES013356
MYLLA CONTERINI BUSON - ES025311
KARINA VAILLANT FARIAS - ES033356
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA WANDERMUREM - ES038984
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: fa12850a-f2bd-4ad7-9357-7c888c8d5b8c